Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712309-59.2018.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AUTO CENTER FORMULA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 64266511) em face do v. Acórdão n. 1901910 (Id. 62758667), que negou provimento à Apelação interposta por Auto Center Fórmula 1 Ltda. Epp, conforme sintetiza a ementa transcrita a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. ICMS. TUSD e TUST. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter por parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para a conclusão do seu serviço. 2. O mesmo dispositivo legal, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 3.No caso concreto, malgrado a causa tenha baixa complexidade e terem sido praticados poucos atos processuais, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa se mostra demasiadamente baixo, pois resulta em R$ 200,00 (duzentos reais), quantia insuficiente para remunerar os Procuradores do Distrito Federal pelos serviços prestados nos autos. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1901910, 0712309-59.2018.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no PJe: 10/09/2024.) O Embargante alega que há vício no v. Acórdão embargado que deve ser sanado. Assevera que, ao aplicar a equidade como critério de fixação dos honorários de sucumbência, a decisão deveria observar a tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. Por fim, pede o conhecimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e modificar o v. Acórdão, nos moldes arrazoados. As contrarrazões foram apresentadas. Decido. O Embargante sustenta que há omissão no v. Acórdão na fixação dos honorários advocatícios por equidade, sob o fundamento de que deveria observar a tabela de honorários da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. No caso em exame, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e, em consequência, condenou Auto Center Fórmula 1 Ltda. EPP, ora embargada, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão do baixo valor atribuído à causa. Descontente, Auto Center Fórmula 1 Ltda. Epp apelou, e, nas razões recursais, pediu o arbitramento dos honorários segundo os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, e não por apreciação equitativa. A Apelação interposta por Auto Center Fórmula 1 Ltda. EPP teve o provimento negado, de modo que foram mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, com o acréscimo dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC). Lado outro, o Distrito Federal não apresentou apelação, conformando-se, pois, com os critérios de fixação dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença, seja quanto à base de cálculo, seja quanto ao valor estipulado. Verifica-se, assim, que a matéria deduzida pelo Distrito Federal nos Embargos de Declaração - utilização da Tabela da OAB - está preclusa, pois não se insurgiu contra a sentença que arbitrou os honorários advocatícios, por estimativa do juiz, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora